Tribunal: TJDFT
Processo: 0737711-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737711-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FABIANE CRISTINA CAMPOS DA SILVA, JULIETA MARIA CAMPOS DA SILVA, LUIZ EDUARDO CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravados em desfavor da ora recorrente (processo no 0734080-37.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que proceda à continuidade do plano de saúde aos autores, dependentes de Silvestre Braz da Silva, falecido em 21/06/2024, nos mesmos moldes atuais. Em decisão de ID 63845522, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Pois bem. Verifica-se que foi proferida sentença em 27/10/2024, conforme ID 215818731 dos autos de origem. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador